Tribunal: TJBA
Processo: 8104549-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104549-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLIM ODONTO BAHIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE DE SANTANA NETO, ALEX VINICIUS DE OLIVEIRA DA SILVA, JESSICA SANTOS BARBOSA DE SOUSA, JORDAN DOS ANJOS SILVA

APELADO: SUZETE MATOS DOS ANJOS e outros

Advogado(s)
:
JORDAN DOS ANJOS SILVA, JESSICA SANTOS BARBOSA DE SOUSA, ALEX VINICIUS DE OLIVEIRA DA SILVA, BRUNO JOSE DE SANTANA NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINARES DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE,
ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS.
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PREJUÍZO À SAÚDE E À QUALIDADE DE VIDA DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO DO RÉU IMPROVIDO E APELO DA AUTORA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela parte autora, porquanto não se verifica qualquer afronta ao disposto no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

Tem-se que o caso é regido pelo código de defesa do consumidor que, quando trata de vício de serviço, dispõe que são responsáveis todos os fornecedores da cadeia produtiva, de forma solidária.

A relação contratual entre as partes restou suficientemente demonstrada nos autos, por meio de documentos acostados, que indicam a prestação direta do serviço pela CLIM ODONTO BAHIA LTDA à autora/apelante.
Preliminar rejeitada.

Não merece prosperar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa tendo em vista que as provas documentais existentes nos autos foram suficientes para o convencimento e formação da convicção do Juízo no julgamento da causa.
Preliminar rejeitada.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às demandas oriundas de prestação de serviços odontológicos, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

Comprovada, por meio de prova técnica, a inadequação do procedimento odontológico realizado, com prejuízos funcionais e desconforto à paciente, resta evidenciada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, tanto materialmente quanto moralmente.

Verificada a extensão do dano moral decorrente da falha do serviço, mostra-se devida a majoração do valor indenizatório inicialmente fixado, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelações Simultâneas
nº 8104549-38.2022.8.05.0001
opostos nos autos da Apelação Cível, em que figuram como apelante
CLIM ODONTO BAHIA LTDA
e como apelada
SUZETE MATOS DOS ANJOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares,
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso da CLIM ODONTO BAHIA LTDA e DAR PROVIMENTO ao recurso de SUZETE MATOS DOS ANJOS
, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S